Tribunal: TJSP
Processo: 0043192-85.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Dissolução
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de sentença de ação de divórcio na qual foram partilhados os bens do casal. Determinação e remessa para a Vara Especializada, onde ocorreu o divórcio. Impossibilidade. Ação de caráter autônomo, de cunho estritamente obrigacional. Matéria não afeta à competência das Varas de Família e Sucessões, prevista no art. 37 do Código Judiciário Paulista.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de sentença de ação de divórcio na qual foram partilhados os bens do casal. Determinação e remessa para a Vara Especializada, onde ocorreu o divórcio. Impossibilidade. Ação de caráter autônomo, de cunho estritamente obrigacional. Matéria não afeta à competência das Varas de Família e Sucessões, prevista no art. 37 do Código Judiciário Paulista. Precedentes. Competência do Juiz suscitante da 2a Vara Cível de Bauru.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001004314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0043192-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que
é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE
BAURU, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA
FAMÍLIA E SUCESSÕE DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitante da 2a Cível de Bauru. COM DETERMINAÇÃO.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0043192-85.2020.8.26.0000 - Voto no 37687
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0043192-85.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU (2a VARA CÍVEL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE
BAURU
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕE DE BAURU
INTERESSADOS: MARTINA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA E JOÃO
DE OLIVEIRA
JD 1o GRAU: JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA
VOTO No 37.687
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de
sentença de ação de divórcio na qual foram
partilhados os bens do casal. Determinação e
remessa para a Vara Especializada, onde ocorreu o
divórcio.
Impossibilidade.
Ação
de
caráter
autônomo, de cunho estritamente obrigacional.
Matéria não afeta à competência das Varas de
Família e Sucessões, prevista no art. 37 do
Código
Judiciário
Paulista.
Precedentes.
Competência do Juiz suscitante da 2a Vara Cível
de Bauru.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a
VARA CÍVEL em face da MMa JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA
DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, ambos da COMARCA DE BAURU, nos
autos da ação de cumprimento de sentença no
1023760-44.2020.8.26.0071 proposta por Martina José
dos Santos Oliveira contra João de Oliveira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0043192-85.2020.8.26.0000 - Voto no 37687
3
Argumentou
o
suscitante
que,
em
se
tratando de sentença ilíquida, o juízo competente para
julgamento da demanda é aquele que proferiu o julgado
que se pretende cumprir.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão à Juíza suscitada.
Na ação de divórcio que tramitou na 3a
Vara de Família e Sucessões de Bauru, processo no
1031049-33.2017.8.26.0071, os bens do casal (veículo
Renault Clio RL 1.0, ano 2003, placas DGN 7633 e 50 %
de um estabelecimento comercial) foram devidamente
partilhados (fls. 34/36), restando fixado o percentual
de cada cônjuge.
A questão, porém, deixou de ter natureza
familiar e acessória e passou a ter cunho estritamente
patrimonial, não previsto no rol do art. 37 do Código
Judiciário do Estado de São Paulo, que enumera as
ações de competência das Varas especializadas de
Família e Sucessões. Eventuais créditos e débitos, com
natureza exclusivamente patrimonial, portanto, devem
ser discutidos no juízo cível.
Desse modo, por se tratar de cumprimento
de sentença sobre partilha de bens já decidida em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0043192-85.2020.8.26.0000 - Voto no 37687
4
de divórcio, a ação tem caráter autônomo, ficando
afastada a competência do juízo especializado.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes desta Câmara Especial:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONSISTENTE NA ENTREGA DE
AUTOMÓVEL E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL ENTRE EX-CASAL.
PARTILHA DE BENS DECRETADA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO.
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA E REMESSA DOS AUTOS À VARA DE
FAMÍLIA E SUCESSÕES ONDE TRAMITOU O DIVÓRCIO. MEDIDA
EQUIVOCADA.
AÇÃO
COM
CARÁTER
AUTÔNOMO,
CUNHO
ESTRITAMENTE
OBRIGACIONAL.
MATÉRIA
NÃO
AFETA
À
COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, PREVISTA
NO ART. 37 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO PAULISTA. COMPETÊNCIA
DO JUIZ SUSCITADO DA 5a VARA CÍVEL DE BAURU”1
“Conflito Negativo de Competência
3a
Vara da Família e Sucessões e 3a Vara Cível, ambas de
Sorocaba Cumprimento de sentença em que se pleiteia
imissão na posse de imóvel partilhado por ex-cônjuges
Declinação de ofício da Vara Cível com remessa à
Vara Especializada onde correu a ação principal

Impossibilidade
Matéria que não está afeta à
competência absoluta das Varas da Família e Sucessões,
nos termos do art. 37, do Código Judiciário do Estado
de São Paulo - Conflito julgado procedente, para
declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível de
1
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Competência no 0018549-97.2019.8.26.0000. Relator: Desembargador Campos
Mello. Data de Julgamento: 11 de junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0043192-85.2020.8.26.0000 - Voto no 37687
5
Sorocaba, ora suscitado”2
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitante da 2a Cível de Bauru.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Competência no 0007473-13.2018.8.26.0000. Relator: Desembargador Xavier
de Aquino. Data de Julgamento: 16 de abril de 2018.